Tribunal: TJMT
Processo: 1022771-35.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022771-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), GONCALINA MENDES DA SILVA - CPF: 002.868.711-65 (AGRAVANTE), MARIA DE OLIVEIRA PASSOS - CPF: 241.682.891-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LINDOMAR VENTURA DE SOUSA - CPF: 603.956.561-68 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ADAO MARCIANO DOS PASSOS registrado(a) civilmente como ADAO MARCIANO DOS PASSOS - CPF: 079.893.931-15 (AGRAVADO), MARIA DE OLIVEIRA PASSOS - CPF: 241.682.891-68 (AGRAVADO), MARIA DE OLIVEIRA PASSOS-REP.DO ESPÓLIO DO ADÃO MARCIANO (AGRAVADO), MARIA DE OLIVEIRA PASSOS - CPF 241.682.891-68 - REPRESENTANTE LEGAL DO ESP. ADAO MARCIANO DOS PASSOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal em ação de usucapião extraordinária, após manifestação da União Federal, que alegou sobreposição do imóvel usucapiendo a área de seu domínio, apesar do parecer técnico da SPU concluir pela inexistência dessa sobreposição.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Estadual pode avaliar e decidir sobre a pertinência da manifestação da União Federal, quando esta alega interesse no feito que justificaria a remessa dos autos à Justiça Federal, ou se tal análise compete exclusivamente à Justiça Federal, nos termos da Súmula 150 do STJ.
III. Razões de decidir 3. Compete exclusivamente à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União que justifique sua presença no processo, conforme determina o art. 109, I, da Constituição Federal e a Súmula 150 do STJ.
4. Ainda que possa existir aparente equívoco na interpretação do parecer técnico pela Advocacia-Geral da União, a avaliação crítica e aprofundada desse parecer não pode ser realizada pela Justiça Estadual, sob pena de usurpação de competência.
5. O eventual equívoco poderá ser oportunamente declarado pelo Juízo Federal, que determinará, se for o caso, o retorno dos autos à Justiça Estadual, sendo esta a sistemática que resguarda o sistema constitucional de repartição de competências.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "Havendo manifestação expressa da União Federal em ação de usucapião, ainda que se questione a legitimidade ou a procedência dessa manifestação, compete exclusivamente à Justiça Federal, e não à Justiça Estadual, decidir sobre a existência ou não do interesse jurídico do ente federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 150/STJ; TJ-MG - AI: 12663217620238130000, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 27/09/2023; TJ-MT - AI: 10084000320238110000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que declinou da competência para a Justiça Federal em Ação de Usucapião Extraordinária do imóvel localizado na Rua 13 de Junho, s/n, Bairro Cavalhada II, Cáceres/MT, registrado na inscrição imobiliária nº 10100001078001, denominado na Inscrição Imobiliária como Rua Sem Nome 12, Q-A L-07-A L.J. MURT. Joaquim Murtinho (Qd: A Lt: 07-A), inscrito na matrícula 11.707 do Livro 3-I Fls. 66 da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cáceres.
O juízo de primeiro grau, em 05/08/2024, declinou da competência em favor da Justiça Federal com fundamento na manifestação da União (ID 124573995) e na Súmula 150 do STJ, entendendo que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União no processo.
Os agravantes alegam que a decisão recorrida baseou-se em erro de fato, pois o parecer técnico emitido pelo Serviço de Caracterização do Patrimônio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (ID 124573996) afirmou expressamente que o imóvel objeto da usucapião não se sobrepõe a nenhuma poligonal constante no sistema de cadastro de imóveis da SPU/MT.
Afirma, ainda, que a Procuradoria da União, apesar da conclusão do parecer técnico, requereu "a remessa dos autos à Justiça Federal, na forma do art. 109, I da CRFB/88", alegando incorretamente que "o imóvel usucapiendo se sobrepõe a imóvel pertencente à União".
O juízo singular atendeu ao pedido da União sem atentar para o evidente erro material contido na petição da AGU. A jurisprudência exigiria a demonstração objetiva do interesse da União para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal, não bastando a simples alegação genérica.
Não há efetivo interesse jurídico da União capaz de atrair a competência da Justiça Federal, pois o próprio parecer técnico afirma expressamente que o imóvel não se sobrepõe a nenhuma área pertencente à União.
O Desembargador Relator Márcio Vidal, em 22/08/2024, deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes, considerando que "o pedido de remessa dos autos de origem à Justiça Federal, formulado pelo Advogado da União, apoiou-se no Parecer, emitido pelo Serviço de Caracterização do Patrimônio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que afirmou, expressamente, que o imóvel, objeto da Usucapião, não pertence à União." Entendeu-se configurado equívoco evidente por parte da AGU, o que justificou a concessão da medida liminar.
A Defensoria Pública, em nome do Espólio de Adão Marciano dos Passos, apresentou contrarrazões em 10/03/2025, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva do Espólio agravado, na medida em que a matrícula do imóvel em litígio está registrada em nome de Sebastião Jorge da Cunha, para quem o falecido Sr. Adão Marciano alienou o bem há décadas atrás.
Afirma que o neto da Sra. Maria de Oliveira (representante legal do Espólio) confirmou que o imóvel em questão não integrava o patrimônio do de cujus, pois havia sido vendido para Sebastião Jorge da Cunha. Invoca a necessidade de na ação de usucapião figurar no polo passivo o proprietário registral do imóvel, que no caso seria Sebastião Jorge da Cunha (Matrícula 19.206, datada de 15/01/1986).
A representante legal do Espólio manifestou desinteresse no imóvel objeto da usucapião. Por se tratar de matéria de ordem pública (legitimidade de parte), invoca o efeito translativo do recurso para que o Tribunal reconheça a ilegitimidade passiva do Espólio.
Em 25/03/2025, os agravantes apresentaram manifestação em resposta à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Espólio, sustentando que a área usucapienda encontra-se registrada em nome de Adão Marciano dos Passos, conforme matrícula 11.707 do Livro 3-I Fls. 66, da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cáceres/MT, datada de 09/10/1967. Argumenta que Sebastião Jorge da Cunha adquiriu apenas uma parcela da área da matrícula mãe, que seria vizinha da área usucapienda, conforme consta do memorial descritivo.
Afirma que as subáreas vendidas pelo proprietário original divergem das medidas apontadas pelo agravado, havendo área remanescente que não compõe a área adquirida por Sebastião Jorge da Cunha. Insistem que o espólio do Sr. Sebastião é vizinho dos agravantes, titular da Matrícula 19.206, datada de 15/01/1986, e não da integralidade da Matrícula 11.707.
O Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, em manifestação datada de 04/04/2025, declarou ausência de interesse público ou social justificador da intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica, entendendo que a questão em debate, a despeito de sua importância para os litigantes, não possui transcendência para a sociedade e envolve pessoas capazes devidamente assistidas por seus patronos judiciais.
É o necessário relato. Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo de instrumento, como sabemos, é o recurso destinado a impugnar, em regra, as decisões interlocutórias proferidas no curso do processo, possibilitando a reapreciação da matéria pelo órgão jurisdicional hierarquicamente superior, com o escopo de reformar ou anular a decisão atacada, quando esta se mostrar equivocada ou eivada de vício.
Na hipótese dos autos, o objeto do presente recurso limita-se exclusivamente à análise do acerto ou não da decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, não comportando, neste momento processual, o exame de outras questões incidentais, como a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Espólio agravado, que deverá ser oportunamente apreciada pelo juízo competente.
Pois bem. A competência da Justiça Federal está delimitada no artigo 109 da Constituição Federal, que em seu inciso I estabelece:
"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;"
A Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, estabelece que "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas".
Portanto, havendo manifestação expressa da União Federal, ainda que se questione a legitimidade ou a procedência dessa manifestação, como no caso em tela, cabe à Justiça Federal, e não à Justiça Estadual, decidir sobre a existência ou não do interesse jurídico do ente federal.
Nesse sentido, é pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores e dos tribunais regionais federais o entendimento de que compete exclusivamente à Justiça Federal avaliar se há ou não interesse jurídico da União. A análise técnica sobre a pertinência ou não da intervenção da União no feito, seja pela existência de erro material no parecer técnico, seja por equívoco na interpretação desse parecer, não pode ser realizada pela Justiça Estadual, sob pena de usurpação de competência.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já se manifestou sobre questão análoga à dos presentes autos:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSÍVEL INTERESSE DA UNIÃO NA LIDE. JUÍZO A SER FEITO EXCLUSIVAMENTE PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150, STJ. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 1 - Tratando-se da definição acerca da presença ou não de interesse da União (art. 109, I da CR), o que se observa é que tal discussão não compete ao Juízo estadual, em vista do disposto no enunciado de nº. 150 da Súmula de jurisprudência do STJ. 2 - "Só a Justiça Federal é que pode dizer, conclusivamente, se a União, suas autarquias e empresas públicas são ou não interessadas no feito (RTJ 177/415, com farta jurisprudência)" (NEGRÃO, Theotonio et al. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 44ª edição: 2012, p. 58)." (TJ-MG - AI: 12663217620238130000, Relator.: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 27/09/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/09/2023)
Em igual sentido, esta Corte Estadual também já se posicionou:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL APÓS MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA ALEGADO PREJUÍZO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015)– NÃO INCIDÊNCIA - NECESSÁRIA REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. A decisão sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, compete à Justiça Federal. Assim, postulando a União a intervenção no feito, pertinente a remessa dos autos à Justiça Federal para análise de eventual interesse jurídico do ente federal." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10084000320238110000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)
No caso sob exame, ainda que se vislumbre um possível equívoco na manifestação da Advocacia-Geral da União – que afirmou haver sobreposição do imóvel usucapiendo a área pertencente à União, contrariamente ao que consta no parecer técnico por ela própria apresentado –, não compete à Justiça Estadual realizar essa análise crítica e aprofundada do parecer técnico da SPU. Tal atribuição é exclusiva da Justiça Federal, que deverá avaliar, com a expertise que lhe é peculiar em questões relacionadas ao patrimônio da União, a efetiva existência ou não de interesse jurídico federal no feito.
Registre-se que o equívoco na interpretação do parecer técnico, se confirmado, poderá ser oportunamente declarado pelo Juízo Federal, que determinará, se for o caso, o retorno dos autos à Justiça Estadual. Contudo, essa avaliação prévia pela Justiça Estadual, que ensejou a concessão da liminar neste agravo de instrumento, não se coaduna com o sistema constitucional de repartição de competências e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.
É imperioso destacar que a adoção de interpretação diversa fragilizaria o sistema jurídico e geraria insegurança jurídica, na medida em que permitiria à Justiça Estadual adentrar em seara constitucionalmente reservada à Justiça Federal, qual seja, a verificação da existência ou não de interesse jurídico da União Federal.
Ainda que se reconheça a plausibilidade dos argumentos trazidos pelos agravantes quanto ao aparente equívoco na interpretação do parecer técnico pela Advocacia-Geral da União, tal questão deverá ser deduzida perante o Juízo Federal competente, que poderá, de maneira soberana, avaliar a procedência ou não do interesse jurídico manifestado pelo ente federal.
Diante do exposto, com a devida vênia ao entendimento adotado quando da análise da liminar, revogo-a para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, por ser esta a única competente para decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025